Tribunal: TJDFT
Processo: 0718598-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES UTILIZADAS NA SENTENÇA.
1) Não devem ser providos os embargos de declaração quando o intuito do recorrente, apesar de citar omissão, é o de provocar novo julgamento. Trata-se de pretensão incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, que possuem a função precípua de integrar o pronunciamento judicial em casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2) “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS 21315, Rel. Ministra Diva Malerbi).
3) Não está o magistrado obrigado a fazer referência expressa a todos os termos utilizados pelas partes em suas manifestações, sendo certo que, ao defender as frações utilizadas na dosimetria – e amplamente acatadas na jurisprudência – assim o faz justamente por entender que se trata de um critério razoável e justo.